Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ANTECIPAÇÃO DE PROVA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. GRADUADO EM CURSO SUPERIOR. CONHECIMENTO TÉCNICO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravante busca reforma de decisão que indeferiu liminar para antecipação de prova para obtenção do Certificado de Conclusão do CURSO TÉCNICO SECRETARIADO ESCOLAR, em razão da sua aprovação em concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital Normativo no 23/2016) para o cargo de Técnico de Gestão Educacional.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), prevê em seus arts. 41 e 47, §2o a abreviação dos cursos superiores de acordo com as normas de ensino.
3. No caso, o requisito para preenchimento do cargo Técnico de Gestão Educacional especialidade secretário escolar, exige certificado de conclusão de ensino médio, acrescido então do Curso Técnico de Secretariado Escolar. O agravante, por sua vez, possui curso superior de Educação Física, requisito superior ao exigido e indica tratar-se de pessoa com bom aproveitamento e conhecimento técnico suficiente a permitir a antecipação das provas.
4. Assim, demonstrada a probabilidade do direito ao agravante e o risco de dano irreparável, consistente na eliminação do concurso por ausência do Certificado do Curso de Técnico de Secretariado Escolar, necessária se faz a reforma da decisão interlocutória agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.